Tribunal: TJBA
Processo: 8011399-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8011399-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PLEITEANDO REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TEA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude em face do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. A controvérsia versa sobre mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal pleiteando redução de carga horária de trabalho para acompanhamento de filho portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, pleiteando redução de carga horária para acompanhamento de filho com TEA, deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública ou perante a Vara da Infância e Juventude, considerando que a pretensão principal versa sobre direito administrativo, mas possui reflexos na proteção de criança com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência das Varas Especializadas da Infância e Juventude é adstrita e taxativamente prevista em lei, devendo-se verificar rigorosamente o preenchimento das hipóteses legais específicas dos arts. 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. No presente caso, não se configura situação de risco pessoal e social da criança (art. 98 do ECA), nem ação civil fundada em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente (art. 148, IV, do ECA), mas sim pretensão individual de natureza administrativa de servidora pública municipal. 5. A definição da competência jurisdicional se dá em razão dos elementos identificadores da demanda: partes, pedido e causa de pedir. A circunstância de a impetrante ser mãe de criança com TEA não altera a natureza jurídica da relação, que permanece sendo eminentemente administrativa. 6. A proteção integral da criança não implica competência das Varas Especializadas para todas as ações que possam, indireta ou reflexamente, beneficiar menores. O princípio da especialização das competências deve ser interpretado restritivamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência julgado procedente. Competência declarada da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal pleiteando redução de carga horária para acompanhamento de filho com deficiência é de competência da Vara da Fazenda Pública, por versar sobre direito administrativo, não atraindo a competência especializada da Vara da Infância e Juventude quando ausentes as hipóteses dos arts. 98 e 148 do ECA." Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148, IV; CPC, art. 955; Lei Estadual nº 10.845/2007, arts. 70, 77 e 130. Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, CC nº 08072509220188200000, Rel. Ibanez Monteiro da Silva, Tribunal Pleno, j. 15.05.2019; TJ-MG, CC nº 10000205901150000, Rel. Corrêa Junior, 6ª Câmara Cível, j. 16.03.2021; TJ-SP, CC nº 00287123420228260000, Rel. Ana Luiza Villa Nova, Câmara Especial, j. 06.09.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8011399-98.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado o JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar o Mandado de Segurança nº 8034370-14.2024.8.05.0000, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA